Tribunal: TJDFT
Processo: 0704993-70.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA DE ALUNO. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Tratando-se de obrigação de fazer, na qual não se vislumbra benefício patrimonial imediato, é inviável calcular o proveito econômico obtido pela parte vencedora, razão pela qual se considera inestimável o respectivo montante para fins de fixação da verba honorária. Logo, impõe-se a fixação dos honorários por apreciação equitativa do magistrado, nos termos do artigo 85, § 8o, do CPC/15.
2. Tendo em vista as particularidades do caso concreto, os honorários sucumbenciais devem ser arbitrados em R$ 1.000,00 (mil reais).
3. Apelação conhecida e parcialmente provida.